Tribunal: TJMT
Processo: 1009925-62.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009925-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1009925-62.2021.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OCASIONOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO DA APELADA. RESP
ONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º DA CF) DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL ENTRE A OSCILAÇÃO DA ENERGIA E OS DANOS HAVIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em se tratando de concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.

Nos termos do art. 786 do Código Civil ocorre sub-rogação dos direitos do segurado ao segurador, que possui, portanto, direito de ingressar com processo de regresso dos valores despendidos por conta do dano causado.

3.

Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1009925-62.2021.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de valores de n. 1009925-62.2021.8.11.0041, proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou procedente o pedido formulado na exordial pelo autor, e condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 7.321,29 (sete mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso. Em consequência, c
ondenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 190731040).

A apelante sustenta nas razões do recurso que não há nexo causal; destaca a necessidade de procedimento específico para averiguar nexo de causalidade; afirma que o art. 205 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, dispondo que “no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST, (id. 190731033)

que comprova a inexistência de ocorrência na rede que atende o segurado, prova não apreciada pelo Juízo
a quo
,
de forma que a r. sentença merece ser reformada, já que contraria a prova técnica produzida;

argumenta que a parte autora não comprovou nos autos que a origem do dano foi em razão de falha na prestação de serviços desta recorrente; destaca que é imprescindível, que a parte requerente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara.

Nesse sentido, observa-se todos os documentos apresentados na inicial pela parte requerente são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende.

Assevera que
inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica quanto a unidade, capaz de responsabilizar a requerida ao ressarcimento dos valores despendidos pelo recorrido.

Afiança que

o dever de indenizar surge após a comprovação dos pressupostos imprescindíveis, que são:
i)
a ocorrência de um dano;
ii)
a existência de um ato ilícito ou o risco; e
iii)
um nexo de causalidade entre tais elementos, o que não é o caso da presente demanda.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 190731045).

A parte apelada, ofertou suas as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, (id. 190731046).

O preparo foi recolhido (id. 191094679).

Designada audiência de conciliação perante o
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC/TJMT, esta restou infrutífera (id. 203925670).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198): 1009925-62.2021.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ora apelada, ajuizou a presente ação regressiva em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, alegando, em síntese, que,
os equipamentos eletrônicos do segurado foram danificados em razão de oscilações nos serviços prestados pela ré no fornecimento de energia elétrica, conforme Laudos Técnicos acostados à inicial, sendo, portanto, a causa pelos danos nos equipamentos, impondo, nesse sentido, o dever da requerida de indenizá-la regressivamente.

A par desses argumentos, pugnou pela condenação da requerida,
de forma regressiva, ao pagamento das despesas em relação aos danos causados ao segurado na apólice n.
0114.17.29.528-0, proposta n. 65 7304312-4, no valor original de R$ 8.134,76 (oito mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos),
decorrente dos danos nos equipamentos descritos no aviso de sinistro n. 101142018007338 (id. 190733338), deduzida, contudo, a franquia no valor de R$ 813,47 (oitocentos e treze reais e quarenta e sete centavos), ou seja, devendo ser ressarcidos o valor de
R$ 7.321,29 (sete mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos).

A par desses argumentos, pediu a procedência dos pedidos inaugurais, com a condenação da ré a pagar a quantia mencionada, devidamente atualizada e acrescida de juros.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou a ré ao pagamento em favor da requerente da indenização securitária na quantia de R$
7.321,29 (sete mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

Pois bem.

A controvérsia recursal fundamenta-se no direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos do segurado, ocasionando danos materiais de R$
7.321,29 (sete mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos).

Vislumbra-se dos autos, relatório de regulação do sinistro por parte do segurado, vistoria e orçamentos realizados, em que se constata a danificação dos equipamentos por dano elétrico.
De acordo com o laudo técnico anexado aos autos (id. 190733390), concluiu-se a ocorrência de danos no equipamento da segurada,
em razão de sobrecarga de tensão elétrica
, que provocou a queima nos aparelhos descritos no aviso de sinistro, impossibilitando o funcionamento dos mesmos.

É fato incontroverso que a apelada ressarciu a parte segurada no valor de
R$
7.321,29 (sete mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos)
, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica (id. 190733392).

Os danos havidos no equipamento do segurado da apelada realmente advieram de oscilação queda de tensão na rede de energia elétrica operada pela apelante. Neste sentido, os dados do aviso de sinistro e a conclusão constante do trabalho da empresa contratada pelo segurado da apelada para fazer a vistoria no equipamento sinistrado.

Por outro lado, não foi demonstrada de forma inequívoca qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço da apelante, proveniente da instabilidade no fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo
373
, inciso
II
do
CPC de 2015
. As simples telas de seu sistema interno apresentadas aos autos não serviram para demonstrar que não houve interrupção na unidade consumidora.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art.
786
, do
CC
.
Assim dispõe o Código Civil:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Em sendo assim, tem a apelada o direito de receber, em regresso, do causador do evento lesivo, a indenização desembolsada em prol do segurado. É o que há muito preconiza a Súmula nº 188 do STF, de seguinte redação:

"O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art.
22
do
Código de Defesa do Consumidor
, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art.
373
, inc.
II
, do
CPC
, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível aplicar a excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora do segurado.

No mais, cediço que as concessionárias de energia elétrica devem encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas naturais para evitar danos aos usuários. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a apelante, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Ademais, há de se garantir medidas protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da tensão da energia recebida.

Dispõe o art. 210 da Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel que:

"A distribuidora responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do caput do art. 203"
.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art.
373
,
II
, do
CPC
, o que não fez.

De igual modo, não merece guarida a alegação da apelante que o laudo produzido de forma unilateral não é prova idônea. Com efeito, firme é o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADO POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.
2
. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.
3. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.
4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do
§ 11
do artigo
85
do
Código de Processo Civil
, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.
(N.U
1052429-54.2019.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)
(destaquei)
.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos do segurado indenizado, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
.
Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art.
786
, do
CC
, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art.
14
do
CDC
c/c art.
927
do
Código Civil
, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem”.
(TJ-MT
10472764020198110041
MT, Relator:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)
.

“AÇÃO REGRESSIVA
–
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR

– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art.
786
, do
CC
, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art.
14
do
CDC
c/c art.
927
do
Código Civil
, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art.
85
,
§ 11
, do
CPC/15
.
”
(N.U
1046755-95.2019.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024